Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. REDISCUSSÃO DE VALOR. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução. A agravante alega desproporcionalidade no valor das astreintes (R$ 20.000,00), fixadas para o cumprimento de obrigação de restabelecimento de plano de saúde, e pretende a devolução do valor bloqueado via SISBAJUD ou redução da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revisão do valor das astreintes fixadas em R$ 20.000,00 no cumprimento de sentença; e (ii) definir se há fundamento para determinar o desbloqueio do valor constrito e a consequente devolução do valor penhorado à agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão recorrida mantém o valor das astreintes por já ter sido confirmado em agravo anterior, impossibilitando nova revisão em razão da coisa julgada, conforme artigos 502 e 503 do CPC.
A manutenção da penhora se justifica pela prolação de sentença, que confirmou a tutela de urgência não cumprida tempestivamente pela agravante, o que legitima a utilização do valor penhorado para assegurar o pagamento das astreintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
O valor das astreintes, uma vez confirmado judicialmente e não havendo fato novo, não comporta revisão posterior em cumprimento de sentença.
O descumprimento da tutela de urgência autoriza a manutenção da penhora para garantir o cumprimento da obrigação imposta à executada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 503.